Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-50.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO.
O banco não trouxe prova de ter se precavido de forma eficaz contra fraude realizado por teceiro. Tal responsabilidade é risco do negócio. A inscrição indevida do nome da parte autora causa dever indenizar, "dano in re ipsa".
A declaração de inexistência do contrato de conta corrente resulta na

Ementa:
DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO.
O banco não trouxe prova de ter se precavido de forma eficaz contra fraude realizado por teceiro. Tal responsabilidade é risco do negócio. A inscrição indevida do nome da parte autora causa dever indenizar, "dano in re ipsa".
A declaração de inexistência do contrato de conta corrente resulta na inexistência dos consectários dela advindos, a conclusão é lógica e não demanda declaração.
Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Incabível a majoração.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001370-50.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante NÁTALIA ROBERTA DA SILVA E
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-50.2020.8.26.0566 -Voto no 53396b
2
VOTO No : 53396b
APEL.No : 1001370-50.2020.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A E NATÁLIA ROBERTA DA
SILVA E SILVA (JUST GRAT)
APDO. : OS MESMOS
DANO
MORAL.
ABERTURA
DE
CONTA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS DA CONTRATAÇÃO.
O banco não trouxe prova de ter se precavido de forma
eficaz
contra
fraude
realizado
por
teceiro.
Tal
responsabilidade é risco do negócio. A inscrição indevida
do nome da parte autora causa dever indenizar, “dano in re
ipsa”.
A declaração de inexistência do contrato de conta corrente
resulta na inexistência dos consectários dela advindos, a
conclusão é lógica e não demanda declaração.
Observando-se que a sentença não deve ser reformada,
porquanto
irretocável
sua
análise
dos
fatos
e
fundamentação, possível a confirmação do resultado,
ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte. Incabível a majoração.
Recursos não providos.
A r. sentença de fls. 211/214, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c pedido indenizatória
ajuizada por Natália Roberta da Silva e Silva contra Banco do Brasil S/A, para
declarar inexistente o contrato de conta corrente aberto em nome da parte
autora no banco réu, bem como para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.00, com correção
monetária da r. sentença e juros de mora, de 1%, a partir da citação.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A parte autora requer seja declarada a inexistência dos
contratos e consectários orginados com a abertura da conta.
O banco requer a reforma da sentença , alegado não ser
responável por auferir a indoneidade dos documentos apresentados, sendo tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-50.2020.8.26.0566 -Voto no 53396b
3
vítima quanto a parte autora. Aduz que sendo inadimplente agiu no regular
exercício do direito ao cobrar ao valor devido. Requer seja afastada a
indenização por dano moral à qual foi condenado, ou alternativamente, a
reduçao do “quantum debeatur”.
Pugnam pela reforam do julgado, com acolhimento de
suas pretensões.
Recursos bem processados e respondidos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Tal prática tem sido prestigiada tanto nesta Corte, como
nas superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça).
Cabe manter a sentença por seus próprios fundamentos,
ora reproduzidos para melhor elucidação da questão e demonstração do acerto
de seus fundamentos:
Inicialmente, cabe considerar que a hipótese tratada
configure uma relaçãoconsumo, de modo que, presentes os
requisitos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa doConsumidor,
a inversão do ônus da prova, em decorrência da vulnerabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-50.2020.8.26.0566 -Voto no 53396b
4
ehipossuficiência do consumidor frente à condição do fornecedor,
que detém consigo todosos documentos e registros da formação e
execução do contrato, é de rigor.
Assim é que, à vista do argumetno da autora, de que
desconheceria a abertura e movimentação da conta e cartão de
crédito em seu nome, o banco réu alega setratar de transação
legítima, realizada por meio de aplicativo digital, daí não ter em
seu poder nenhum documento firmado pela autora.
Impera considerar, porém, que o só argumento de
se tratar de transaçãodigital não poderá servir a excluir a
responsabilidade do banco réu, na medida em que secuida aí de
responsabilidade objetiva, conforme ditado pelo art. 14 do Código
de Defesado Consumidor, assim considerada como risco
profissional assumido, só sendo elididadiante de prova efetiva de
culpa grave do cliente, caso fortuito ou força maior, hipótesesnão
tratadas na discussão presente.
Nesse sentido é a jurisprudência:"Apelação -
Abertura de conta corrente e concessão de crédito com
documentos falsificados - Declaratória de inexistência derelação
jurídica danos morais e materiais - Tutela antecipada- Sentença
de parcialprocedência - Recurso no prazo - Inteligência do artigo
538 do CPC - Apelo - Prescriçãoinocorrente - Direito
personalíssimo - Prazo decenal - Danos morais evidenciado -
Nexocausal presente - Má qualidade do serviço bancário - Falsa
abertura de conta corrente -Movimentação prejudicial ao autor -
Indenização de R$ 10.000,00 - Critério derazoabilidade e
proporcionalidade - Dano in re ipsa - Juros - Desprovido" (cf.
Ap. no0008716-86.2010.8.26.0609 - 37a Câmara de Direito
Privado TJSP - 18/10/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-50.2020.8.26.0566 -Voto no 53396b
5
Também a orientação ditada pela Súmula 28 do
Supremo
TribunalFederal:“O
estabelecimento
bancário
é
responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as
hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista”.
Valha
ainda
destacar,
não
somente
a
responsabilidade induz à conclusão deculpa do banco réu, mas
também o fato de que o endereço atribuído à autora no
contratofirmado pelo banco réu, especificamente na cidade de
São Paulo, não guarda coincidência alguma com o verdadeiro
domicílio daquela, indicado que se acha na petição inicial
nestacidade de São Carlos.
Assim é que, não tendo o banco réu logrado se
desvencilhar do ônus de demonstrar culpa da autora, nos fatos da
abertura da conta ou do uso dos cartões de crédito, de rigor e a
conclusão de procedência da ação, de modo que passamos a
liquidar os danos.
O dano moral é inegável, atento a que tenha havido
efetiva inscrição don nome da autora em cadastros de
inadimplentes em razão de dívida inexistente.
A indenização desse dano deve compreender não
apenas uma satisfação compensatória ao constrangimento sofrido
pelo ofendido, mas também uma reprimenda de caráter preventivo
ao ofensor, sem que se perca de vista a linha de equilíbrio, como
forma
de se evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
À vista dessas considerações, arbitro a indenização
pelo dano moral causada à autora em R$ 5.000,00, abaixo do
postulado na inicial, atento à falta de demonstração de prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-50.2020.8.26.0566 -Voto no 53396b
6
além daquele representado pela só inscrição de seu nome em
cadastro de restrição ao crédito, de modo que, assim fixada, dita
quantia deverá ser acrescida de correção monetária contada da
data desta sentença, nos termos da Súmula 362 dodo Superior
Tribunal de Justiça, e juros de mora contados da citação.
O dano moral é inegável, atento a que tenha havido
efetiva efetiva inscrição do nome da autora em cadastros de
inadimplentes em razão de dívida inexistente.
A indenização desse dano deve compreender não
apenas uma satisfação compensatória ao constrangimento
sofrido pelo ofendido, mas também uma reprimenda de
caráter preventivo ao ofensor, sem que se perca de vista a linha
de equilíbrio, como forma de se evitar o enriquecimento indevido
das partes.
Não cabe pronunciamento de invalidade dos demais
consectários, já que todos tiveram origem na conta corrente que foi declarada
inexistente. Portanto se o principal foi declarado inexistente os consectários
por consequência, também o são e disso deverá, obviamente, ser observado
pelo banco.
Tendo em vista a manutenção da sentença, honorários são
mantidos tal como determinados em sentença.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação
das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com
intuito infringente. As partes ficam, aliás, advertidas de que poderão ser
condenadas ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistirem
nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não afasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-50.2020.8.26.0566 -Voto no 53396b
7
o dever de responder por tal penalidade.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento aos recursos.
MELO COLOMBI
Relator